Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-29.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para: a) rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; e b) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$8.740,55 (oito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade do contrato e da cláusula penal ajustada; (ii) direito do autor à restituição dos valores pagos; (iii) atualização monetária e juros de mora; e (iv) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de forma que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Os artigos 39, IV e V, e 51, IV do CDC, fundamentados nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, vedam práticas e cláusulas abusivas, mitigando o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda). Considera-se abusiva a cláusula que transfere ao consumidor o risco da atividade econômica do fornecedor, conforme art. 51, IV do CDC.
6. As partes firmaram contrato de assessoria financeira e, ante a promessa da ré de redução das parcelas de contrato de empréstimo com alienação fiduciária, o autor suspendeu o pagamento ao credor, Banco Itaucard. A ré se responsabilizou pelo saldo devedor, exigindo o pagamento mensal das parcelas do contrato em seu benefício, para posterior negociação e quitação do empréstimo financeiro, eximindo-se de qualquer responsabilidade, em caso de êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão. Aplicação da cláusula quinta, parágrafo terceiro, e cláusula oitava, parágrafo segundo, do contrato (ID 74897174).
7. As cláusulas contratuais revelam-se abusivas e não preservam o equilíbrio contratual. "Essa prática coloca a empresa intermediadora em desproporcional vantagem, na medida em que retém os pagamentos do consumidor, lucrando com a capitalização desses recursos, enquanto o devedor fica exposto aos efeitos do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária: cobrança, inscrição do nome nos cadastros restritivos e busca e apreensão do veículo" (TJDFT, Acórdão 1840917, 0711910-02.2023.8.07.0003, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.4.2024). No mesmo sentido: Acórdão 1778792, 0723894-05.2022.8.07.0007, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.11.2023.
8. Outrossim, a "orientação preventiva comportamental" repassada pela ré ao autor, objetivando a ocultação do veículo para possível negociação com a instituição financeira, segundo a cláusula oitava do contrato, constitui prática ilícita e viola a boa-fé objetiva, transferindo ao consumidor a responsabilidade decorrente da apreensão do veículo.
9. Por conseguinte, o contrato é nulo de pleno direito e deve ser assegurado o direito do réu à devolução dos valores pagos.
10. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária retroage ao efetivo prejuízo, qual seja, a partir dos respectivos desembolsos das parcelas, importando destacar que a correção monetária e os juros de mora, consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.5.2021).
11. Ausentes os pressupostos legais, consequência lógica dos fundamentos expostos, é descabido o pedido de condenação do autor/recorrido à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, de ofício, somente para determinar a incidência de correção monetária desde os respectivos desembolsos, mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas processuais recolhidas (ID 74897414). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, 39, IV e V, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1840917, 0711910-02.2023.8.07.0003, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.4.2024; Acórdão 1778792, 0723894-05.2022.8.07.0007, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.5.2021.